Tribunal: STF
Processo: Rcl 76390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra decisão do Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo 0873194-97.2023.8.20.5001, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante afirma, em síntese, violação da Súmula 727 desta Suprema Corte, cujo enunciado é o seguinte:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Sustenta que:



    [...] é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é ilícito o trancamento do processamento de agravo que, ainda que incabível, deficientemente instruído ou intempestivo, deve ser remetido a essa Corte de forma automática. Confira-se:



    [...]



    Doutro lado, importa salientar que o agravo em recurso extraordinário interposto pelo Reclamante não foi considerado prejudicado como decorrência do julgamento do mérito de recurso extraordinário submetido ao rito da repercussão geral. 



    Ora, Excelências, se isto é verdade não poderia o reclamado negar trânsito ao agravo de admissão, porquanto tal procedimento somente tem lugar nos estreitos limites do entendimento fixado por essa Corte na apreciação da Questão de Ordem no AI 760.358, segundo o qual não é cabível o agravo do art. 544 do CPC, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário lastreado no art. 543-B do CPC. Confira-se:



    [...] 



    A contrario sensu, pode-se dizer que é perfeitamente cabível o agravo de admissão contra decisão que inadmite recurso extraordinário, restando clara, estreme de dúvidas, a usurpação da competência desse Tribunal [...] (doc. 1, pp. 5-7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, quanto ao mérito, requer:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, acaso deferida, para cassar a decisão reclamada e determinar à Terceira Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte ou quem suas vezes fizer que remeta a essa Corte, imediatamente, o agravo de admissão interposto pelo ora agravante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário manejado no retromencionado processo (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível, e por não ter ficado demonstrada a usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Irresignado com a decisão que, em 14/11/2024, negou seguimento ao recurso extraordinário (doc. 3, p. 509), o reclamante interpôs agravo interno (doc. 3, p. 510), com fundamento no art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil – CPC, previsto para os casos em que o Tribunal de origem aplica a sistemática da Repercussão Geral.



    Ocorre que, na situação narrada nos autos, a negativa de trânsito ao recurso extraordinário ocorreu por fundamentos diversos, e não houve nenhuma menção a tema da Repercussão Geral. Nessa hipótese, o correto seria a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    A propósito, extraio da decisão reclamada, que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser manifestamente incabível:



    Trata-se de Agravo Interno manejado pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE em face da decisão desta presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo mesmo.



    [...]



    O art. 1.030 do CPC prevê que, em face da decisão que negar seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos expostos nos incisos I e III, caberá agravo interno (art. 1.030, § 2º), e em face da decisão de inadmissibilidade na forma do inciso V, caberá agravo ao STF (art. 1.030, § 1º). Com isso, a depender dos fundamentos adotados na decisão, caberá um ou outro recurso.



    Pois bem. Na espécie, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário sob o seguinte fundamento (ID 28101158):



    "Com efeito, a acórdão recorrido reputou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto, consignando, para tanto, que os auxílios alimentação e saúde são pagos com habitualidade e em dinheiro, sendo, portanto, evidenciada a natureza remuneratória das verbas. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e enunciado administrativo do próprio ETJRN. Desse modo, a pretensão do recorrente encontra óbice na Súmula nº 280/STF, que dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Cumpre salientar que, da análise do conjunto fático-probatório, observou-se que os valores pagos pelas vantagens de auxílio-alimentação e auxílio-saúde não foram considerados no cálculo das verbas de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro. Neste sentido, a análise da matéria objeto de recurso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal impede o reexame de provas: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” Ademais, no tocante ao art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n. 10 do STF, faz-se mister ressaltar que o recurso impugna matéria que não foi debatida no acórdão sob vergasta. Logo, demonstrada a falha na fundamentação, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional. Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução nº 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto."



    Destarte, a decisão agravada se encontra fundamentada na inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de pressupostos recursais (art. 1.030, V do CPC), e não na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I e III do CPC), o que conduz à hipótese prevista no art. 1.030, § 1º do CPC, a demandar a interposição de agravo em RE (art. 1.042 do CPC) e não de agravo interno (art. 1.021 do CPC).



    Ressalto, por oportuno, não ser possível neste caso lançar mão da fungibilidade recursal, porquanto se trata de erro grosseiro a interposição de um agravo em lugar do outro. Neste sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Isto posto, diante a inadmissibilidade, e com fulcro no art. 932, inciso III e 1.021, § 1º do CPC, não conheço do agravo interno de ID 28600183, devendo a Secretaria certificar o trânsito em julgado e proceder com as providências necessárias, com posterior devolução do processo ao Juízo de origem. 



    Cumpra-se (doc. 2, pp. 531-533 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Juízo reclamado não conheceu do agravo interno por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser superado, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível, ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014 – grifei).   



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697, DJe 11/12/2023, e Rcl 65.702, DJe 28/5/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator